Tribunal: STF
Processo: ARE 1326927
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL. FILIAIS. COBRANÇA DE ANUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu: 
    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul - CRF/RS, contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: ´a) declarar a inexigibilidade da cobrança das anuidades de filiais da autora sediadas no Estado do Rio Grande do Sul; b) condenar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul - CRF/RS a restituir à autora os valores recolhidos a título de anuidades devidas pelas suas filiais sediadas no Estado do RS´.
    Em suas razões de recurso, preliminarmente, o recorrente sustenta o litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Federal de Farmácia. No mais, em síntese, aduz que é obrigatória a inscrição dos estabelecimentos filiais perante este Conselho, devendo efetuar o pagamento da respectiva anuidade, vez que os estabelecimentos filiais, igualmente aos estabelecimentos matriz, possuem obrigatoriedade na presença de profissional farmacêutico nas suas dependências durante o horário de atendimento ao público. Destaca a obrigação legal de manutenção de registro no Conselho Regional de Farmácia, de todo e qualquer estabelecimento que exerça atividade sujeita a fiscalização deste. Afirma que esta obrigação, não exigida nos demais ramos de atividade, torna obrigatório o pagamento de anuidade, posto que, nos termos do artigo 5º, da Lei n. 12.514/11, o fato gerador da anuidade é a inscrição no respectivo Conselho Profissional. Defende que as filiais que não possuem capital social individualizado também estão obrigadas ao pagamento. 
    A sentença deu adequada solução à lide, razão pela qual passo a me reportar aos seus bem lançados fundamentos, inclusive quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, adotando-os como razões para decidir (16-SENT1): (…).
    Com efeito, conforme bem anotado pelo Julgador de origem, as filiais de empresa sediadas na mesma área de fiscalização profissional (circunscrição) da matriz não se sujeitam à cobrança de anuidades, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei n. 6.994/1982. 
    Ainda, considerando que a empresa autora não destaca o capital social entre a matriz e as filiais (1-CONTRSOCIAL3), não tem aplicabilidade o entendimento do STJ no sentido de que, ainda que localizadas na mesma jurisdição, o órgão de classe só pode cobrar anuidade das filiais que tiverem capital social destacado em relação ao de sua matriz (AgInt no REsp 1678907/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). 
    Tendo solucionado adequadamente a lide, a sentença recorrida merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas. 
    Conclusão. O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, na forma da fundamentação” (fls. 1-5, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).
    4. O agravante argumenta que “merece reforma a r. decisão agravada, eis que o recurso extraordinário interposto se refere à violação direta dos artigos 149, 150, inciso II, e 173, parágrafo 4º, da Constituição Federal, pelo r. acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 26).
    Sustenta que “o artigo 5º, da Lei n. 12.514/11, não faz distinção entre estabelecimentos matriz e filial, tampouco há norma que limite a incidência tributária ao estabelecimento matriz. Nesse sentido, mostrando-se necessária a inscrição do estabelecimento filial no Conselho Profissional, haverá a incidência da contribuição, nos termos do disposto no artigo 5º, da Lei nº 12.514/11, c/c artigo 149, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 26).
    Assevera que “não prosperam os argumentos desenvolvidos na inicial e acolhidos pelo r. acórdão recorrido de que as filiais sediadas na mesma área de fiscalização profissional da matriz não se sujeitam à cobrança de anuidades, tendo em vista o disposto nos artigos 149, da Constituição Federal, c/c artigo 5º, da Lei n. 12.514/11, e a revogação da Lei n. 6.994/82 pela Lei n. 9.649/98” (fl. 11, e-doc. 26).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 150 e o § 4º do art. 173 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.514/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 745.424-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos . Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 463.405-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora